Tribunal: TJSP
Processo: 1006210-84.2020.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROVA- Cerceamento – Inocorrência – Prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia – Preliminar rejeitada.
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse de imóvel – Comodato verbal – Ré que mora na casa que ela e seu companheiro (filho dos autores) construíram no terreno - Ré que, depois do rompimento da união estável e após a sua citação, permanece no imóvel – Falta de justo

Ementa:
PROVA- Cerceamento – Inocorrência – Prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia – Preliminar rejeitada.
POSSESSÓRIA – Ação de reintegração de posse de imóvel – Comodato verbal – Ré que mora na casa que ela e seu companheiro (filho dos autores) construíram no terreno - Ré que, depois do rompimento da união estável e após a sua citação, permanece no imóvel – Falta de justo título a justificar a posse direta após o fim do comodato – Configuração do esbulho – Manutenção da procedência desse pedido possessório – Indenização por lucros cessantes – Cabimento - Ré é responsável pelo pagamento de indenização correspondente ao valor dos alugueres do período – Precedentes desta Corte – Montante a ser apurado em liquidação de sentença – Sentença reformada neste item - Benfeitorias – Indenização – Casa em que reside a ré foi construída por ela e seu então companheiro, filho dos autores – Direito de retenção assegurado, até o pagamento, pelos autores, do valor de 50% da casa construída no terreno - Direito de retenção da posse até o pagamento nos termos do art. 1.219 do CC – Sentença reformada também neste tópico.
SUCUMBÊNCIA – Sucumbência recíproca e parcial, em diferentes proporções – Ocorrência - Os autores arcarão com 30% e a ré com 70% das verbas sucumbenciais, compreendidas as custas, as despesas e os honorários de 10% do valor atribuído à causa – Observância, contudo, da suspensão de exigibilidade, pela gratuidade processual concedida a ambos os litigantes.
Recursos providos em parte.